Tribunal: TJSP
Processo: 1000811-34.2016.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação cível - Ação de Cobrança – Condenação da ré no pagamento de faturas inadimplidas referente ao contrato de prestação de serviço de plano de saúde – Inconformismo – Preliminar de cerceamento de defesa que não se acolhe – Elementos nos autos suficientes para o julgamento – Ré que não indicou em que ponto não estariam corretas as faturas apresentadas pela autora – Valor da condenação,

Ementa:
Apelação cível - Ação de Cobrança – Condenação da ré no pagamento de faturas inadimplidas referente ao contrato de prestação de serviço de plano de saúde – Inconformismo – Preliminar de cerceamento de defesa que não se acolhe – Elementos nos autos suficientes para o julgamento – Ré que não indicou em que ponto não estariam corretas as faturas apresentadas pela autora – Valor da condenação, no entanto, que se corrige já que condenou a ré em duplicidade em relação às custas e honorários advocatícios, que incidem sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC – Sentença parcialmente reformada, em relação ao valor da condenação – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000598019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000811-34.2016.8.26.0534, da Comarca de Santa Branca, em que é apelante
WIREX CABLE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é apelado UNIMED DE
SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000811-34.2016.8.26.0534 -Voto no 20437 - pf
2
Voto no 20437
Apelação Cível no 1000811-34.2016.8.26.0534
Apelante: Wirex Cable S/A - Em Recuperação Judicial
Apelado: Unimed de São Jose dos Campos Cooperativa de Trabalho Medico
Interessados: Rhea Sylvia Maria nose Piedade Gonçalves e Solange Vallili
Berardo
Comarca: Santa Branca - Vara única
Juiz: Adriana VicentinPezzatti de Carvalho
pf
Apelação cível - Ação de Cobrança Condenação da ré no pagamento de faturas
inadimplidas referente ao contrato de prestação de serviço de plano de saúde

Inconformismo Preliminar de cerceamento de defesa que não se acolhe Elementos nos
autos suficientes para o julgamento Ré que não indicou em que ponto não estariam
corretas as faturas apresentadas pela autora Valor da condenação, no entanto, que se
corrige já que condenou a ré em duplicidade em relação às custas e honorários
advocatícios, que incidem sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC
Sentença parcialmente reformada, em relação ao valor da condenação
Recurso
parcialmente provido.
A sentença de págs. 644/646, tirada em ação
de cobrança, cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido inicial
para condenar a ré no pagamento de R$ 934.905,33, acrescida de
correção monetária contada a partir do ajuizamento e juros de 1% ao
mês desde a citação.
Condenou a ré, ainda, no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, de 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Inconformada a ré apela, págs. 661/671
pugnando, de início, pelo deferimento da gratuidade.
Preliminarmente, pede a anulação da sentença
alegando cerceamento de defesa, tendo em vista que não pode produzir
prova pericial visando demonstrar a inexigibilidade dos valores.
No mérito, pugna pela reforma da sentença
para improcedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000811-34.2016.8.26.0534 -Voto no 20437 - pf
3
Afirma que a autora não apresentou os
demonstrativos exatos de como apurou e constituiu a alegada dívida e
que “não há saldo devedor passível de cobrança, sendo o montante
exigido indevido”.
No mais defende que o juízo a condenou o
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, mas este, de R$ 934.905,33, estava somado aos honorários
advocatícios de R$ 93.490,53. Assim, entende que devem ser excluídos
da condenação os R$ 93.490,53.
Foram
apresentadas
contrarrazões,
págs.
677/688 e a Procuradoria de Justiça se manifestou, págs. 697/707
É o relatório.
De início, ante a demonstração das dificuldades
financeiras da ré, entendo ser o caso de se conceder a gratuidade
pleiteada.
Com efeito, ficou demonstrado que a empresa
está em recuperação judicial e não possui condições de arcar com as
custas judiciais.
Não há elemento nos autos capazes de
desconstituir a alegação de necessidade, o que impõe induz à concessão
da gratuidade.
Quanto à preliminar de cerceamento de defesa
fica rejeitada.
A alegação, em apertada síntese, é de que a ré
não apresentou demonstrativos precisos da dívida cobrada.
De acordo com o art. 370, caput e parágrafo
único do CPC, cabe ao juiz indeferir as diligências que entender inúteis
ou protelatórias, se considerar que as constantes dos autos já são
suficientes..

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000811-34.2016.8.26.0534 -Voto no 20437 - pf
4
Neste sentido:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o
convencimento do julgador, inocorre cerceamento
de
defesa
se
julgada
antecipadamente
a
controvérsia.” (STJ
4a Turma Ag. 14.952-DF-
AgRg. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo)
De todo modo, a apelante, tanto na contestação
quanto nas razões recursais somente, de forma genérica, afirma que os
valores são incorretos, sem impugnação específica aos valores
apresentados, exceto em relação aos honorários.
Os elementos dos autos são suficientes para que se
verifique a origem dos débitos.
Vale ressaltar que apesar de alegar que “não há
saldo devedor passível de cobrança”, não demonstra qualquer
adimplemento das faturas referentes aos meses que deixou de pagar.
A afirmação de que não existe o débito é contrário
ao que se vê nos autos, valendo ressaltar que a ré confessa a
inadimplência defendendo que deve ser isenta do pagamento invocando
a teoria da imprevisão. Na contestação sustentou que “ No caso em
comento, a Ré sofreu grande alteração na situação financeira e
econômica, uma vez que a empresa entrou em ruína nos últimos anos
por fatos alheios a sua vontade, os quais lutam diariamente e
arduamente, tentando recuperar a empresa, e mantê-la como fonte de
sustento de diversas famílias. Neste passo, a crise financeira, conforme
exposto inicialmente, compreende a aplicação teoria da imprevisão,
possibilitando assim as partes a procederem a sua revisão, para ajustá-
lo às circunstâncias supervenientes”.
De outro lado, a autora trouxe as faturas em aberto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000811-34.2016.8.26.0534 -Voto no 20437 - pf
5
demonstrando o crédito que possui, o que não foi desconstituído pela ré,
que sequer apontou no que estariam incorretas.
Assim, fica rejeitada a preliminar.
Quanto ao mérito, parcial razão possui a ré
apelante.
Com efeito, os cálculos que a autora apresentou e
que foram englobados na cobrança foram os seguintes:
Total faturas em aberto:
R$ 841.331,08
Honorários adv (10%)
R$ 84.133,11
Taxa OAB
R$ 17,60
Of. Justiça
R$ 70,65
Taxa Contrafé
R$ 3,85
Taxa Judiciária
R$ 9.349,04
Total Geral
R$ 934.905,33
Este foi o valor atribuído à causa.
E a sentença condenou a ré no pagamento de R$
934.905,33, acrescida de correção monetária, contada a partir do
ajuizamento, e juros de 1% ao mês desde a citação e, também, no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Assim, há dupla condenação da ré tanto nas custas
quanto nos honorários advocatícios, já que eles compunham o valor da
causa.
Desta forma a sentença deve ser parcialmente
reformada para que seja a ré condenada no pagamento de R$ R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000811-34.2016.8.26.0534 -Voto no 20437 - pf
6
841.331,08, acrescidos de correção monetária contada a partir do
ajuizamento e juros de 1% ao mês, desde a citação além do pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, de 10%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 § 2o do CPC.
E diante da parcial procedência desta apelação não
há majoração dos honorários, conforme art. 85, § 11o do CPC,
ressaltando-se ainda a gratuidade conferida à ré.
Assim,
mantem-se
a
condenação
da
ré
no
pagamento das faturas inadimplidas, reformando-se parcialmente a
sentença, somente em relação ao valor da condenação, nos termos
supra.
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator